Tribunal: TJDFT
Processo: 0024868-06.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0024868-06.2010.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIA ANGELUCE DE ANDRADE, FRANCISCA DE ANDRADE ROCHA, FRANCISCO ABNADA DE ANDRADE, FRANCISCO DAGMAR DE ANDRADE, MARIA ALDEZIR DE ANDRADE E SILVA, FRANCISCA DE ANDRADE ROCHA, JOAQUIM DE ANDRADE, MARIA DE ANDRADE ROCHA, MARIA DINDINHA DA ROCHA, FRANCISCA IZULINA DE ANDRADE MOTA, ANTONIO ROCHA DE ANDRADE, JOAO ALVES DE ANDRADE, ANA LUCIA LIBORIO ANDRADE, ANTONIO FRANCIMAR LIBORIO ANDRADE, FRANCISCO VALMIR LIBORIO ANDRADE, MARIA DO SOCORRO LIBORIO ANDRADE, ANTONIA CIRNEIDE ANDRADE PINHEIRO, ANTONIO JOSE ANDRADE PINHEIRO, CLEGINALDO ANDRADE PINHEIRO, FRANCISCO CARLOS ANDRADE PINHEIRO, MARIA CLEONEIDE ANDRADE PINHEIRO, ARLINDA MARIA ALENCAR ANDRADE, MARIA SOCORRO ALENCAR ANDRADE, MARIA ALENCAR ANDRADE DIAS, RAIMUNDO NONATO ANDRADE, JOAO ALVES DE ALENCAR ANDRADE, FRANCISCA DAS CHAGAS ANDRADE SOUZA, MARIA DE FATIMA ANDRADE MOTA, JOSE AILTON ALENCAR ANDRADE, FRANCISCO AIRTON DE ANDRADE, ESPÓLIO DE JOSE DORIVAL DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA DE ANDRADE ROCHA D E C I S Ã O Ao Distrito Federal, acerca do noticiado sob o ID 25850529 e quanto ao requerimento nele contido, conforme o caso, apresentando a competente guia de recolhimento do ITCMD pretendida, com prazo de vencimento suficiente para que a requerente providencie o correspondente pagamento. Sobrevindo a apresentação do documento em questão, INDEPENDENTEMENTE DE NOVA CONCLUSÃO, intime-se Francisca de Andrade Rocha para que realize o pagamento da guia possivelmente apresentada, comprovando a quitação posteriormente nos autos. Com a comprovação, INDEPENDENTEMENTE DE NOVA CONCLUSÃO, intime-se novamente o Distrito Federal para informar se o imposto foi efetivamente quitado, requerendo o que entender de direito. Tudo cumprido, tornem os autos conclusos para análise. Por sua vez, compulsando os autos, verifica-se que o requerimento formulado pela parte interessada, PATRÍCIA LIMA FERREIRA, após a sentença, para fins de bloqueio de valores (ID 18722946 / ID Orig 60374756) foi indeferido, restando consignado que possível penhora no rosto do autos acerca de eventuais créditos a serem recebidos pelo espólio de JOSÉ DORIVAL DA ROCHA deverá ser promovido no correspondente procedimento executivo (ID 18722949 / ID Orig 60576439). Assim, a mencionada parte foi meramente cadastrada a fim de que fosse intimada da referida decisão, o que restou atendido sem qualquer irresignação a respeito, de sorte que sua participação não mais se justificava desde então. Por essa razão, preclusa a presente decisão, DETERMINO a exclusão da mencionada parte interessada, PATRÍCIA LIMA FERREIRA, dos autos, inclusive do PJ-e, permanecendo o causídico que ela constitui, DR. CARLOS EMANOEL FERREIRA SIQUEIRA, OAB/DF 32496, representando seus interesses até a retirada, porquanto não atendeu a exigência discriminada no despacho de ID 25538637. Intimem-se.Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator